Tribunal: TJDFT
Processo: 0708279-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0708279-64.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIMIRO FERREIRA DOS SANTOS, DAS NEVES PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: RAIMUNDO ÉDEN SALDANHA. ALCUNHA: CEARÁ, ANASTACIO ALMEIDA LEMOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Claudimiro Ferreira dos Santos das Neves Pereira dos Santos contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do Processo n. 0701075-15.2020.8.07.0017, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O pedido de efeito suspensivo ativo foi indeferido – Id. 15551202. Foi interposto Agravo Interno – 15650580. Ocorre que, em pesquisa ao sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que, em 22 de junho de 2020, foi proferida sentença nos autos de origem, por meio da qual o MM. Juiz a quo homologou o pedido de desistência e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Agravo Interno prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora